Tribunal: CARF
Processo: 12585.720441/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720441/2011-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.062 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
admitindo-se, assim, o creditamento sobre despesas com laboratórios e análises
microbiológicas, em uma indústria de produtos alimentícios de origem animal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pelo contribuinte
(fls. 897 a 914) e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 814 a 828), contra o Acórdão no
3201-003.777, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 802 a
812), sob a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720441/2011-48
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720441/2011-48

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
Ao Recurso Especial do contribuinte não foi dado seguimento (fls. 1.016 a
1.026), decisão contra a qual foi interposto Agravo (fls. 1.034 a 1.046), que foi rejeitado (fls.
1.050 a 1.053).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 831 a 833), a
PGFN defende a impossibilidade do creditamento relativo às despesas com laboratórios e
análises microbiológicas, pois deve ser utilizado para PIS/Cofins o mesmo conceito de insumo
da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, seguindo o entendimento
das IN/SRF nos 247/2002 e 404/2004.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 840 a 848), pugnando pelo não
conhecimento do Recurso, em observância ao art. 67, § 12, do RICARF, pois os paradigmas
utilizados estariam a contrariar decisão definitiva do STJ proferida sob o rito dos Recursos
Repetitivos, no REsp no 1.221.170/PR.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, vejamos o que prescreve o § 12 do art. 67 do
RICARF:
Art. 67. ...
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar:
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e
O Despacho de Admissibilidade data de 26/09/2018 (fls. 831) e o Acórdão do
REsp no 1.221.170/PR foi publicado no DJe de 24/04/2018, mas ainda não houve o trânsito em
julgado (anote-se que os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional só foram
julgados em 14/11/2018).
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720441/2011-48

No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito de insumo do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje
consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018,
que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles
vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Nos cabe, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
que versa unicamente sobre despesas com laboratórios e análises microbiológicas, em uma
indústria de produtos alimentícios, em sua maior parte, de origem animal.
Esta tarefa nos é facilitada pelo fato de a recorrente no REsp no 1.221.170/PR,
ANHAMBI ALIMENTOS LTDA., ser uma fabricante de rações para nutrição animal, e estarem
as despesas laboratoriais na própria Ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
(...)
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720441/2011-48

possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.

Sendo estas despesas essenciais ou relevantes para uma indústria de rações,
quanto mais para quem fabrica produtos para alimentação humana, de origem animal.

À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1125
DF CARF MF
Original